Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1170 DO STF. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO EXECUTADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. Ao admitir a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982, não houve determinação expressa pelo Supremo Tribunal Federal de suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a matéria, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. Cabível a majoração de honorários advocatícios, em grau recursal, no caso em que a parte que sucumbiu parcialmente na origem não logrou provimento em seu recurso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há contradição ou omissão no acórdão. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem trazer os fundamentos específicos exigidos pelo Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos.